Tribunal: TRF3
Processo: 0009324-13.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
1249/1327)

0009324-13.2009.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009324-13.2009.4.03.6100

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA JULIA GOMES FURTADO DE CAMPOS, MARIA LUCIA FREITAS, BENEDICTA DOS SANTOS MARTINS, MARIA TEREZA NAVA REZENDE, APARECIDA BORGES DOS SANTOS, NADIR GEBIM FERREIRA, OLGA GONCALVES MARCELINO, NATALINA CAIADO PAULINO, NEIVA BREDA DE OLIVEIRA, JULIETA ROSA VIRGILIO, OLGA CALIL PIRES DE CAMARGO, OLIVIA TEODORO JUSTINO, PRAZERES JANEIRO BRONZIN, ZELINDA DA SILVA VICINI, ZILAH CARDIA DA SILVA VIEIRA, SANTINHA LUIZA DE AMORIM FONSECA, JOSEPHINA FERREIRA ROMAO, SATURNINA AUGUSTA DE OLIVEIRA, GUIOMAR REGO PRATA, JULIETA BAUMBACH ANGELO, JULIETA CIACCIO BRANDAO, THIAGO GIARDINO BERTI, DANIELA GIARDINO BERTI, LUCIANA GIARDINO BERTI, HERMINIA FARINA, MARIO FARINA, ALDO BERTI FILHO, MARIA CECILIA TORRES DE ARAUJO PIMENTA IKSILARA, MARIA LUCIA TORRES DE ARAUJO PIMENTA, JOSE ANGELO BISSOLI, GUILHERME EUGENIO DE ARAUJO PIMENTA, FABIO CESAR TORRES DE ARAUJO HERCULES, RAFAEL CESAR TORRES DE ARAUJO HERCULES, VERA REGINA MARTINHO, VENICE DO PRADO MARTINHO, INAJARA DO PRADO MARTINHO, MARIA LUCIA GOMES MARTINHO, RITA DE CASSIA MORAES, REGIANE MORAES

SUCEDIDO: NOEMIA BERTI, MARIA MARGARIDA DO PRADO MARTINHO, NAIR TORRES DE ARAUJO PIMENTA, NAIR PELUCI MORAES

REPRESENTANTE: PAULO CESAR HERCULES, LAURA ROSARIA GIARDINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA ELIA MARTINS TOLEDO - SP161810-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALLARO - SP62908-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCO TULLIO BOTTINO - SP15962-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LAURA ROSARIA GIARDINO

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: PAULO CESAR HERCULES

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE EXEQUENTE. JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMAS 810, 1170 E 1361 DO STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em relação a uma das exequentes e homologou cálculos judiciais quanto aos valores devidos, inclusive no tocante aos juros moratórios. A parte apelante sustenta a indevida exclusão de Olga Gonçalves Marcelino do feito, bem como controvérsia quanto ao índice de juros aplicado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se foi correta a exclusão de Olga Gonçalves Marcelino do cumprimento de sentença; e (ii) saber qual o índice aplicável aos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, diante de legislação superveniente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

Comprovado que a exequente foi excluída de execução anterior sem participação nos valores pagos, impõe-se sua reinclusão no cumprimento de sentença, afastando-se a extinção em relação a ela.

Quanto aos juros moratórios, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 810, que reconheceu a constitucionalidade da aplicação dos índices da caderneta de poupança para relações jurídicas não tributárias, bem como a possibilidade de incidência imediata de legislação superveniente, conforme Temas 1170 e 1361.

A homologação dos cálculos observou corretamente os parâmetros legais supervenientes, incluindo as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida, para reincluir Olga Gonçalves Marcelino como exequente no cumprimento de sentença, mantida no mais a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1361).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009324-13.2009.4.03.6100

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA JULIA GOMES FURTADO DE CAMPOS, MARIA LUCIA FREITAS, BENEDICTA DOS SANTOS MARTINS, MARIA TEREZA NAVA REZENDE, APARECIDA BORGES DOS SANTOS, NADIR GEBIM FERREIRA, OLGA GONCALVES MARCELINO, NATALINA CAIADO PAULINO, NEIVA BREDA DE OLIVEIRA, JULIETA ROSA VIRGILIO, OLGA CALIL PIRES DE CAMARGO, OLIVIA TEODORO JUSTINO, PRAZERES JANEIRO BRONZIN, ZELINDA DA SILVA VICINI, ZILAH CARDIA DA SILVA VIEIRA, SANTINHA LUIZA DE AMORIM FONSECA, JOSEPHINA FERREIRA ROMAO, SATURNINA AUGUSTA DE OLIVEIRA, GUIOMAR REGO PRATA, JULIETA BAUMBACH ANGELO, JULIETA CIACCIO BRANDAO, THIAGO GIARDINO BERTI, DANIELA GIARDINO BERTI, LUCIANA GIARDINO BERTI, HERMINIA FARINA, MARIO FARINA, ALDO BERTI FILHO, MARIA CECILIA TORRES DE ARAUJO PIMENTA IKSILARA, MARIA LUCIA TORRES DE ARAUJO PIMENTA, JOSE ANGELO BISSOLI, GUILHERME EUGENIO DE ARAUJO PIMENTA, FABIO CESAR TORRES DE ARAUJO HERCULES, RAFAEL CESAR TORRES DE ARAUJO HERCULES, VERA REGINA MARTINHO, VENICE DO PRADO MARTINHO, INAJARA DO PRADO MARTINHO, MARIA LUCIA GOMES MARTINHO, RITA DE CASSIA MORAES, REGIANE MORAES

SUCEDIDO: NOEMIA BERTI, MARIA MARGARIDA DO PRADO MARTINHO, NAIR TORRES DE ARAUJO PIMENTA, NAIR PELUCI MORAES

REPRESENTANTE: PAULO CESAR HERCULES, LAURA ROSARIA GIARDINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA ELIA MARTINS TOLEDO - SP161810-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALLARO - SP62908-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCO TULLIO BOTTINO - SP15962-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LAURA ROSARIA GIARDINO

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: PAULO CESAR HERCULES

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por NOEMIA BERTI E OUTROS contra a r. sentença que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, V e §3o do Código de Processo Civil em relação às coautoras Benedita Santos Martins, Maria Julia Gomes Furtado de Campos e homologou os cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 7.739.289,13 (sete milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos) para 01/03.2019.

Sustenta, em sede preliminar, a exclusão indevida de Olga Gonçalves Marcelino, tendo em vista que a autora foi excluída do processo no 0421080-35.1996.8.26.0053, por litispendência com o presente feito e não integrou o cálculo homologado naqueles autos. Quanto ao mérito, alega que o cálculo homologado viola o título executivo, uma vez que transitou em julgado a determinação que os juros de mora incidem no percentual de 1% ao mês. Sustenta violação à coisa julgada ao se homologar cálculos tendo como parâmetro a previsão da Lei no 11.960/2009. Afirma ainda que a aplicação do referido diploma legal não pode retroagir. Pede, portanto, a aplicação do percentual de juros de mora no patamar de 1% ao mês.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Primeiramente, pugna o apelante pela reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em relação a parte autora Olga Gonçalves Marcelino.

Com razão.

Conforme documentação constante em id. 354151456, Olga Gonçalves Marcelino, no bojo do processo no 1257/96, em trâmite perante a Justiça Estadual, foi excluída do processo em questão, em fase de execução, sem participar dos valores pagos naqueles autos. Portanto, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito em relação à Olga Gonçalves Marcelino.

Quanto ao mérito da homologação, a controvérsia posta a deslinde diz com a legislação aplicável no cômputo do índice a ser considerado para fins de juros moratórios ao cumprimento de sentença.

No RE 870.947 (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Por sua vez, no julgamento do RE 1.317.982/ES – Tema 1170, o c. STF tratou da relativização da coisa julgada em caso que versava sobre o índice a se utilizar para fins de aplicação dos juros moratórios. Cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”(STF - RE: 1317982 ES, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 12/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

E ainda, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.505.031/SC – Tema 1361 – definiu a tese de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”

Entendeu-se, portanto, pela aplicação imediata da legislação ou jurisprudência do c. STF, ainda que transitado em julgado o título que fixou os critérios de atualização monetária e juros moratórios.

No caso concreto, a r. sentença que homologou os cálculos judiciais que, em relação aos juros moratórios, adotou a seguinte tese:

“Analisamos as contas das partes e constatamos que há divergência na aplicação dos juros. Observamos que as partes apuram diferenças a partir de 01/1990, parâmetro que mantivemos em nossa conta.

Nesse sentido, com base nas parcelas devidas incontroversas apresentadas no (ID12926711 – pág.93/158), apuramos as diferenças para cada Exequente e aplicamos os parâmetros de juros estabelecidos pelo julgado (1% ao ano a partir da citação), observada a legislação superveniente a partir de 07/2009.

(...)

c) Juros de mora: - A partir de 11/1994, pela(s) taxa(s): 1,00% a.m., simples, de 12/1994 a 06/2009; 0,50% a.m., simples, de 01/07/2009 a 30/04/2012; JUROS MP 567/2012 de 01/05/2012 a 01/03/2019.

- Taxa(s) aplicada(s) sobre o valor corrigido monetariamente.”

Dessa forma, a Contadoria observou as alterações supervenientes da lei, em consonância com as teses definidas pelo c. STF, mencionadas neste voto. Entendo aplicável o Tema 810, de forma imediata, oportunidade em que a Corte Suprema entendeu por ser constitucional a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte que toca os juros moratórios, devendo ser mantida a homologação dos cálculos em R$ 7.739.289,13 (sete milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos) para 01/03.2019.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para manter Olga Gonçalves Marcelino como exequente no cumprimento de sentença, mantida no mais a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE EXEQUENTE. JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMAS 810, 1170 E 1361 DO STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em relação a uma das exequentes e homologou cálculos judiciais quanto aos valores devidos, inclusive no tocante aos juros moratórios. A parte apelante sustenta a indevida exclusão de Olga Gonçalves Marcelino do feito, bem como controvérsia quanto ao índice de juros aplicado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se foi correta a exclusão de Olga Gonçalves Marcelino do cumprimento de sentença; e (ii) saber qual o índice aplicável aos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, diante de legislação superveniente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

Comprovado que a exequente foi excluída de execução anterior sem participação nos valores pagos, impõe-se sua reinclusão no cumprimento de sentença, afastando-se a extinção em relação a ela.

Quanto aos juros moratórios, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 810, que reconheceu a constitucionalidade da aplicação dos índices da caderneta de poupança para relações jurídicas não tributárias, bem como a possibilidade de incidência imediata de legislação superveniente, conforme Temas 1170 e 1361.

A homologação dos cálculos observou corretamente os parâmetros legais supervenientes, incluindo as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida, para reincluir Olga Gonçalves Marcelino como exequente no cumprimento de sentença, mantida no mais a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1361).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão